Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-97.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, que foram corroboradas pelo relato da testemunha e da confissão do próprio réu, que atestam as agressões por ela sofridas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Inviável o acolhimento da pretensão de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não demonstrado que o acusado agrediu a vítima para repelir injusta agressão.
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, defere-se o pedido de suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.